Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600642-63.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. DELITO DE
CORRUPÇÃO ELEITORAL ATIVA. ART.
299 DO CÓDIGO ELEITORAL. RECURSO
CRIME ELEITORAL. PREJUDICAIS DE
MÉRITO. ILICITUDE DE PROVA
DECORRENTE DE GRAVAÇÃO
AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS
INTERLOCUTORES. AUSÊNCIA DE
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU
CONHECIMENTO DE TODOS OS
ENVOLVIDOS. ILICITUDE. PROVAS
DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA
ÁRVORE PROIBIDA. ILICITUDE POR
DERIVAÇÃO. POSICIONAMENTO DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
FLAGRANTE PREPARADO. TESE
REJEITADA. MÉRITO. CONJUNTO
PROBATÓRIO FRÁGIL.
IMPOSSIBILIDADE DE SE EXTRAIR OS
ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. ART.
386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. RECURSO CRIME
ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. É ilícita toda a prova consistente em
gravação ambiental realizada por um dos
Num. 43788521 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

interlocutores sem prévia autorização
judicial ou ciência dos demais
participantes da conversa. Fixação de
tese do C. Tribunal Superior Eleitoral
para ações eleitorais e que se entende
aplicável também aos feitos penais-
eleitorais. Leading case no Tribunal
Superior Eleitoral: Recurso Especial
Eleitoral nº 63406, Acórdão, Relator(a)
Min. Alexandre de Moraes, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
199, Data 06/10/2022.

2. Por força da teoria dos frutos da
árvore envenenada, todas as provas que
derivam da prova ilícita ou lhe
reproduzem o conteúdo são, igualmente,
ilícitas. Compreensão do Tribunal
Superior Eleitoral: Recurso Crime
Eleitoral nº 060070722, Acórdão,
Relator(a) Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 157, Data
16/08/2023.

3. Resta rejeitada a tese recursal de
flagrante preparado em razão de que o
áudio gravado não apresenta qualquer
atuação do interlocutor para conduzir o
agente à confissão do delito.

4. Exige-se o conjunto probatório
robusto e seguro para lastrear um édito
condenatório.

5. No caso concreto a prova oral
produzida é débil e insuficiente para
demonstrar a prática do delito de
corrupção eleitoral passiva,
especialmente o dolo específico do
delito – para fins eleitorais – atraindo a
incidência do art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.

6. Recurso crime eleitoral conh

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0600642-63.2020.6.16.0067
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 20/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Processo referência: 0600642-63.2020.6.16.0067
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão dos autos Ação Penal Eleitoral nº 0600642-63.2020.6.16.0067 que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva veiculada na denúncia, a fim de condenar
Arquimedes Ziroldo pela prática do crime do art. 299 do CE, e aplicou a pena restritiva de liberdade
de 1 (um) ano de reclusão, com dez dias-multa, substituída por restritivas de direitos, com base no
art. 44 do CP, integrada pela sentença de Embargos de Declaração, que deu provimento parcial ao
oposto pelo MP para o fim de aplicar a pena ao réu de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 20
dias-multa, mantidas todas as outras disposições incólumes. (feito anteriormente autuado, sob o
mesmo número e classe, no qual foi exarado Acórdão nº 60.899, que conheceu do recurso e, no
mérito, deu parcial provimento, para o fim de decretar a nulidade da sentença, com a determinação
de retorno dos autos à origem, a fim de que seja facultada às partes a manifestação acerca dos
Embargos de Declaração opostos pelos ex adversos; Ação Penal Eleitoral proposta pelo MPE
contra Arquimedes Ziroldo, Giancarlo Gobbi e Edna Mara Romani, os quais foram denunciados
como incursos nas sanções penais do artigo 299 CE, pelos fatos: Em data não precisada (...) entre
o final do mês de Setembro e o início do mês de Outubro de 2020 (...), nesta comarca de Astorga-
PR, os denunciados Giancarlo Gobbi e Arquimedes Ziroldo, agindo o primeiro a mando do
segundo,(...) ofereceram e efetivamente entregaram à denunciada Edna Mara Romani a quantia de
R$ 800,00 em dinheiro, a fim de cooptar e obter o voto e o apoio político (...) o denunciado
Giancarlo Gobbi indagou à denunciada Edna Mara Romani o que a mesma queria para apoiar o
denunciado Arquimedes Ziroldo, então candidato à Prefeito Municipal tendo a mesma dito que
precisava de dinheiro para a construção de uma calçada e chapiscamento do muro de sua
residência. Assim sendo o denunciado Giancarlo Gobbi levou a questão ao denunciado
Arquimedes Ziroldo que, sabedor e conhecedor de toda a situação entregou R$ 800,00 à Giancarlo
Gobbi a fim de que o mesmo repassasse à denunciada Edna Romani em troca do apoio político e
do voto. A denunciada Edna Mara Romani aceitou e recebeu o valor de R$ 800,00 efetuando as
benfeitorias relativas ao chapiscamento do muro e construção da calçada ao redor de sua
residência. Após, aceitou ainda a vantagem financeira de R$ 100,00, semanalmente a fim de que a
mesma além do voto, ainda mantivesse em seu quintal placa de propaganda da chapa encabeçada
por Arquimedes Ziroldo; Ref.: PIC nº 0013.20.000676-8. Autos desmembrados APE n. 0600085-
42.2021.6.16.0067 (Réu Giancarlo Gobbi) e APE n. 0600086-27.2021.6.16.0067 (Ré Edna Mara
Romani)).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARQUIMEDES ZIROLDO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43788521
19/12/2023
19:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.086

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600642-63.2020.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ARQUIMEDES ZIROLDO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: NILSON FERNANDO DARDENGO - OAB/PR69518-A
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. DELITO DE
CORRUPÇÃO ELEITORAL ATIVA. ART.
299 DO CÓDIGO ELEITORAL. RECURSO
CRIME ELEITORAL. PREJUDICAIS DE
MÉRITO. ILICITUDE DE PROVA
DECORRENTE DE GRAVAÇÃO
AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS
INTERLOCUTORES. AUSÊNCIA DE
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU
CONHECIMENTO DE TODOS OS
ENVOLVIDOS. ILICITUDE. PROVAS
DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA
ÁRVORE PROIBIDA. ILICITUDE POR
DERIVAÇÃO. POSICIONAMENTO DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
FLAGRANTE PREPARADO. TESE
REJEITADA. MÉRITO. CONJUNTO
PROBATÓRIO FRÁGIL.
IMPOSSIBILIDADE DE SE EXTRAIR OS
ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. ART.
386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. RECURSO CRIME
ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. É ilícita toda a prova consistente em
gravação ambiental realizada por um dos
Num. 43788521 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

interlocutores sem prévia autorização
judicial ou ciência dos demais
participantes da conversa. Fixação de
tese do C. Tribunal Superior Eleitoral
para ações eleitorais e que se entende
aplicável também aos feitos penais-
eleitorais. Leading case no Tribunal
Superior Eleitoral: Recurso Especial
Eleitoral nº 63406, Acórdão, Relator(a)
Min. Alexandre de Moraes, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
199, Data 06/10/2022.

2. Por força da teoria dos frutos da
árvore envenenada, todas as provas que
derivam da prova ilícita ou lhe
reproduzem o conteúdo são, igualmente,
ilícitas. Compreensão do Tribunal
Superior Eleitoral: Recurso Crime
Eleitoral nº 060070722, Acórdão,
Relator(a) Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 157, Data
16/08/2023.

3. Resta rejeitada a tese recursal de
flagrante preparado em razão de que o
áudio gravado não apresenta qualquer
atuação do interlocutor para conduzir o
agente à confissão do delito.

4. Exige-se o conjunto probatório
robusto e seguro para lastrear um édito
condenatório.

5. No caso concreto a prova oral
produzida é débil e insuficiente para
demonstrar a prática do delito de
corrupção eleitoral passiva,
especialmente o dolo específico do
delito – para fins eleitorais – atraindo a
incidência do art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.

6. Recurso crime eleitoral conhecido e
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43788521 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

Curitiba, 15/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal eleitoral manejado por Arquimedes Ziroldo contra
a sentença do Juízo da 67ª Zona Eleitoral, em Astorga/PR, que o condenou pela prática
do delito do art. 299, do Código Eleitoral (id. 42945961) e fixou-lhe a pena em embargos
de declaração em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 20 dias-multa (id.
43675736), determinando ainda que "cada dia multa fixado em um trigésimo do salário
mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos. Substituo a pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, com base no art. 44 do Código Penal, segundo os termos
constantes na fundamentação" (id. 42945961).

As razões recursais sustentam, em síntese, a tempestividade da irresignação
e, em relação ao mérito, a fraqueza do conjunto probatório centrado em prova unilateral
de que terceiro teria agido em nome do Recorrente para a prática de corrupção eleitoral
ativa, mormente porque calcada em gravação ambiental, espécie de prova que não é
admitida pela moderna jurisprudência eleitoral.

Aduzem ainda que o conjunto probatório revela cenário de flagrante
preparado e lhe rende, portanto, inutilizável neste processo penal eleitoral, na forma da
Súmula nº 145, do Supremo Tribunal Federal. De outro vértice, negam que Giancarlo
Gobb tenha trabalhado para a campanha do Recorrente e, também, que este não
mantém qualquer tipo de vínculo com Edna Mara Romani.

Realizam análise do conjunto probatório para refutar a própria ocorrência da
conduta e, ainda, a insuficiência da prova oral para demonstrar a presença de dolo
específico do Recorrente, repisando que a ausência desse elemento volitivo impede a
subsunção da conduta ao molde normativo do art. 299, do Código Eleitoral.

Apontam que na fase extrajudicial foram ouvidos opositores políticos do
Recorrente, de modo a enfraquecer ainda mais o conjunto probatório e requerem, ao final,
o provimento do recurso para absolver o Recorrente (id. 43675742).

As contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público Eleitoral em 1º Grau
defendem a materialidade do delito em razão "dos elementos de informações coletados
no bojo do Procedimento Investigatório Criminal n.º MPPR-0013.20.000676-8, em
especial, com arquivos de áudio e documentos que demonstram a corrupção eleitoral,
bem como a prova oral produzida em ambas as etapas da persecutio criminis" (id.
43675745, p. 6). Na mesma senda, empreende análise do conjunto probatório para
identificar a presença dos elementos comprobatórios da autoria do delito, inclusive do
dolo específico, inclusive desvelando artimanhas para corromper a aplicação da Justiça
por meio de manutenção de versões falsas dos fatos durante a investigação.

Quanto à validade da prova asseveram a posição que a reconhece e está
Num. 43788521 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

escorada na compreensão do Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo argumentam que a prova oral produzida pela defesa, por meio
de testemunhas e interrogatório do ora Recorrente, é insuficiente para desconstituir os
elementos constitutivos da conduta ilícita. Ao final, formulam pedido de desprovimento do
recurso criminal eleitoral (id. 43675745).

Nesta Instância a Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer sustentando
a legalidade da prova consistente em captação ambiental realizada por um dos
interlocutores, além de entender que dela não se extrai flagrante preparado pela
inexistência de atuação estatal.

Realiza exame da matéria probatória e da sentença recorrida e opina, ao
final, pela improcedência do recurso criminal eleitoral (id. 43695784).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso crime eleitoral no qual o Recorrente busca a reforma da
decisão de 1º grau, com sua consequente absolvição da imputação da prática do crime de
corrupção eleitoral (art. 299, do Código Eleitoral) contida na denúncia. Para tanto, versa
três grandes linhas de argumentação, a saber: a ilicitude da prova resultante de gravação
ambiental realizada por um dos interlocutores, a ocorrência de flagrante preparado e, por
fim, a fragilidade do conjunto probatório.

As duas primeiras teses se revelam prejudiciais ao exame de mérito pois seu
eventual acolhimento tem o condão de limar o teor do conjunto probatório apto a ser
analisado nos autos. Por isso, inicia-se a análise do recurso criminal por elas.

II.I. Da ilicitude da prova resultante de gravação ambiental realizada por um
dos interlocutores.

Registre-se que retirei o feito de pauta anterior em razão do julgamento, no
Supremo Tribunal Federal, do RE 1.040.515, cujo julgamento se encontra suspenso por
pedido de vistas do Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, na sessão de julgamentos
virtual de 13/11/2023.

Em razão do prolongamento do julgamento, devolvo os autos para análise e
deliberação deste E. Colegiado.

Quanto ao ponto gravitacional da preliminar, não se desconhece que a
jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral passou por evoluções nos últimos anos
quanto à licitude, ou não, das provas resultantes de gravações ambientais realizadas por
um dos interlocutores da conversa.

Num. 43788521 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

A compreensão dominante foi firmada no julgamento dos autos de Recurso
Especial Eleitoral nº 634-06, de relatoria do Exmo. Sr. Min. Alexandre de Moraes,
colhendo-se da decisão a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PREFEITO E VICE–PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL EM AMBIENTE PRIVADO.
ILICITUDE DA PROVA. PROVIMENTO.1. Inexistência de ofensa aos arts.
275 do Código Eleitoral e 1.022, II, do Código de Processo Civil.2. A
viabilidade da Representação por captação ilícita de sufrágio não está adstrita
à possibilidade de promover a cassação do registro ou do diploma, havendo
interesse processual no prosseguimento da ação para fins de eventual
aplicação isolada da pena de multa. Precedentes.3. A gravação ambiental é
possível para fins de investigação ou instrução criminal, por determinação
judicial, mediante requerimento da autoridade policial ou do Ministério
Público, demonstrando que por outro meio a prova não poderia ser realizada
e na hipótese de haver elementos probatórios razoáveis do cometimento de
crime cuja pena máxima supere quatro anos.4. Nos termos do § 4º, do artigo
8º–A da Lei nº 9.296/1996, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, a gravação
ambiental realizada por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento das
autoridades legitimadas no caput do mesmo artigo somente poderá ser
utilizada em matéria de defesa, no âmbito de processo criminal e desde que
comprava a integridade de seu conteúdo.5. São clandestinas e, portanto,
ilícitas as gravações ambientais feitas em ambiente privado, ainda que por
um dos interlocutores ou terceiros a seu rogo ou com seu consentimento,
mas sem o consentimento ou ciência inequívoca dos demais, dada a evidente
afronta ao inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal. Ilícitas, do mesmo
modo, as provas delas derivadas, não se prestando a fundamentar
condenação em representação eleitoral.6. A compreensão aqui firmada não
se afigura incompatível com a tese firmada pelo E. STF no RE nº 583.937
(QO–RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 19.11.2009 –Tema 237), que teve
como perspectiva o prisma da instrução criminal, sobremodo distinto do aqui
tratado por força de expressa norma constitucional (art. 5º, XII, parte final) e
legal.7. O acórdão regional baseou–se estritamente na gravação produzida
de forma ilícita, porque realizada no interior da residência do Vice–Prefeito e
sem sua autorização. A oitiva dos personagens envolvidos na mesma
gravação constitui prova igualmente ilícita por derivação, não havendo
elemento independente ou autônomo que subsidie a condenação dos
Recorrentes pela captação ilícita de sufrágio.8. Agravo Interno de Antônio
Lacerda Filho e de Medrade Balbino Temponi provido para dar provimento ao
recurso especial eleitoral e, consequentemente, reformando o acórdão
regional, julgar improcedente a Representação proposta com base no art.
41–A da Lei 9.504/1997, restando prejudicados o Agravo Regimental
interposto pelo Ministério Público Eleitoral e os Embargos de Declaração
opostos por Geraldo Jânio Neves.

Num. 43788521 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 63406, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
199, Data 06/10/2022)

Transcreve-se, também, o seguinte trecho da fundamentação do voto que ora
se adota como racionalidade decisória nestes autos digitais:

"A tutela constitucional das comunicações pretende tornar inviolável a
manifestação de pensamento que não se dirige ao público em geral, mas a
pessoal ou pessoas determinadas. Consiste, pois, no direito de escolher o
destinatário da transmissão.

Num ambiente caracterizado pela disputa, como é o político, notadamente
acirrado pelo período eleitoral, o desestímulo a subterfúgios espúrios voltados
a tumultuar o enlace eleitoral, resguardando assim a privacidade e intimidade
constitucionalmente asseguradas, deve ser intensificado.

Reuniões políticas privadas travadas em ambientes residenciais ou
inequivocamente reservados não se aprazem com gravações ambientais
plantadas e clandestinas, pois vocacionadas tão só ao uso espúrio em jogo
político ilegítimo, recrudescendo a possibilidade de manipulações, com
supressão de trechos, elaboração de sofisticadas montagens, trucagens cada
vez mais sofisticadas viabilizadas por equipamentos moderníssimos que ao
fim podem alterar completamente o sentido de determinadas conversas.

Como afirma Luiz Flávio Gomes, “o que cabe realçar na gravação clandestina
é a sua surpresa, o que a torna moralmente reprovável. Uma coisa é
expressar o pensamento sem saber da gravação, outra bem distinta é quando
se toma conhecimento dela. Não se nega que existe uma escolha da pessoa
a quem se confia o conteúdo de uma comunicação. Mas o comunicador, até
essa altura, tem controle da informação” (GOMES, Luiz Flávio; MACIEL,
Silvio. Interceptação Telefônica: comentários à Lei nº 9.296, de 24.07.1996.
2ª edição. São Paulo: RT, 2013, p. 29).

E uma vez mais realçando o respeito a eventual posição divergente, impõe-se
destacar que a compreensão aqui firmada não se afigura incompatível com a
tese firmada pelo E. STF no RE nº 583.937 (QO[1]RG/RJ, Rel. Min. Cezar
Peluso, j. em 19.11.2009 – Tema 237), que teve como perspectiva o prisma
da instrução criminal, sobremodo distinto do aqui tratado por força de
expressa norma constitucional (art. 5º, XII, parte final), ainda que também sob
este enfoque guardemos reservas quanto à posição assentada.

Corroborando nosso entendimento, a Lei nº 13.964/2019, que incluiu o artigo
8ª-A e respectivos parágrafos à Lei nº 9.296/96, deixa expresso que "para
investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a
requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação
Num. 43788521 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando:

I - a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente
eficazes; e

II - houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em
infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos
ou em infrações penais conexas.

Ainda – e sempre sob o prisma da investigação e instrução criminal – o § 4º
do referido art. 8º-A especifica que "a captação ambiental feita por um dos
interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do
Ministério Público poderá ser utilizada, em matéria de defesa, quando
demonstrada a integridade da gravação".

Nesse contexto, a consideração de que válidas as gravações aqui utilizadas
seriam questionáveis ainda que sob o enfoque da instrução ou investigação
criminal. No âmbito estrito de representação eleitoral sem vinculação
penal, então, a ilegalidade é patente.

E tanto há distinção que o próprio STF, no RE 1040515 (Rel. Ministro Dias
Toffoli – Tema 979), afetou a discussão da necessidade de autorização
judicial para legitimar gravação ambiental realizada por um dos interlocutores
ou por terceiro presente à conversa, apta a instruir ação de impugnação de
mandato eletivo, à luz do art. 5º, incs. II e XII, da Constituição da República,
in verbis:

Direito Constitucional. Direito Eleitoral. Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo - AIME. Prova. Gravação ambiental. Realização por um
dos interlocutores sem conhecimento do outro. Jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral no sentido da ilicitude dessa prova, sob o
fundamento de que há a necessidade de proteção da privacidade e da
honra. Gravação ambiental que somente seria legítima se utilizada em
defesa do candidato, nunca para o acusar da prática de um ilícito
eleitoral. Suportes jurídicos e fáticos diversos que afastariam a
aplicação da tese de repercussão geral fixada, para as ações penais, no
RE nº 583.937. A temática controvertida é apta a replicar-se em diversos
processos, atingindo candidatos em todas as fases das eleições e até
mesmo aqueles já eleitos. Implicações para a normalidade institucional,
política e administrativa de todas as unidades da Federação.
Repercussão geral reconhecida.

Reitere-se que no âmbito das disputas eleitorais, como regra, as gravações e
interceptações ambientais clandestinas não são levadas a cabo por vítimas
de ato criminoso, mas ao contrário, são ajambradas, por vezes premeditadas
e não raro dirigidas exclusivamente com intuito de prejudicar o adversário ou
Num. 43788521 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

o grupo momentaneamente rival, com vistas a finalidade oposta à nobreza ou
ao legítimo exercício do direito de defesa.

Admiti-las lícitas, como regra, e não como algo excepcionalíssimo, seria
relativizar as garantias individuais consagradas no artigo 5º, II, X e XII, da
Constituição Federal não como meio de prestigiar princípios constitucionais
outros de igual ou maior envergadura, mas como estímulo à expedientes
artificiosos que tendo como intuito primeiro o de desconstruir a imagem
alheia, antes desmerecem o escorreito processo eleitoral e vão na contramão
do aperfeiçoamento das instituições democráticas, do que virtuosamente
contribuem para um sistema capaz de expurgar quem não detenha os
atributos necessários a bem desempenhar mandatos eletivos.

Como ensina a Professora ADA PELLEGRINI GRINOVER, deve-se observar,
em primeiro lugar, que a Constituição, ao estabelecer a inadmissibilidade das
provas obtidas por meios ilícitos, trata inquestionavelmente das provas
obtidas com violação do direito material. Em segundo lugar, ao prescrever
expressamente a inadmissibilidade processual das provas ilícitas, a
Constituição brasileira considera a prova materialmente ilícita também
processualmente ilegítima, estabelecendo desde logo uma sanção processual
(a inadmissibilidade) para a ilicitude material (Diligência e inspeção no
processo administrativo: observações sobre o devido processo legal. Revista
dos Tribunais OnLine Thomson Reuters, vol. 43, p. 353, jul/2010, p. 5).

A inadmissibilidade das provas ilícitas no processo deriva da posição
preferente dos Direitos Humanos Fundamentais no ordenamento jurídico,
tornando impossível a violação de um Princípio Constitucional
("independência dos poderes") e de liberdades públicas ("inviolabilidade
domiciliar" e "Juízo Natural") para obtenção de qualquer prova, como ocorreu
na presente hipótese, pois, como destacado por CARLOS ALBERTO
MOLINARO, “Um direito fundamental à prova não comporta a ilicitude na sua
produção (...) Toda obtenção de prova ilícita, reprise-se à exaustão, por
consequência, agride direitos fundamentais constitucionais expressamente
reconhecidos” (A questão da prova ilícita vista pelos tribunais. Revista dos
Tribunais OnLine Thomson Reuters, vol. 145, p. 276, mar/2007, p. 8).

Esses exatos termos são, igualmente, apontados por RODRIGO GARCIA DA
FONSECA:

Ou colocado o problema de outra forma, o devido processo legal, na forma
abrigada pela Constituição do Brasil, força a exclusão do processo das
provas ilícitas, vedando a sua consideração pelo eventual julgador (....) a
proibição da utilização de provas obtidas ilicitamente tem forte conteúdo ético
e é, em última instância, um subprincípio de um princípio maior, o princípio da
Dignidade Humana (...) Assim, além de representar uma garantia formal à
veracidade do conteúdo das provas examinadas pelo julgador, a proibição
das provas obtidas ilicitamente tem o mérito de resguardar as pessoas contra
a intromissão de terceiros em suas vidas privadas e de garantir a sua própria
integridade física e moral, tendo estreita relação, portanto, com o princípio da
Num. 43788521 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

dignidade humana. (Das provas ilícitas no Direito Brasileiro. Revista de
Informação Legislativa. Senado Federal: Brasília, ano 42, nº 167,
julho/setembro 2005, p. 59 e 62).

Para o Ministro CELSO DE MELLO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a
prova ilícita é NULA e IMPRESTÁVEL para a formação do convencimento do
magistrado, que deverá afastá-la para solucionar o processo somente com as
demais provas lícitas constantes nos autos:

“É indubitável que a prova ilícita, entre nós, não se reveste da necessária
idoneidade jurídica como meio de formação do convencimento do julgador,
razão pela qual deve ser desprezada, ainda que em prejuízo da apuração da
verdade, no prol do ideal maior de um processo justo, condizente com o
respeito devido a direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, valor
que se sobreleva, em muito, ao que é representado pelo interesse que tem a
sociedade em uma eficaz repressão aos delitos. É um pequeno preço que se
paga por viver-se em estado de direito democrático (...) a norma inscrita no
art. 5º, LVI, da Lei Fundamental promulgada em 1988, consagrou, entre nós,
com fundamento em sólido magistério doutrinário (Ada Pellegrini Grinover,
Novas tendências do direito processual, p. 60/82, 1990, Forense
Universitária; Mauro Cappelletti, Efficacia di prove illegittimamente ammesse
e comportamento della parte, em Rivista di Diritto Civile, p. 112, 1961;
Vicenzo Vigoriti, Prove illecite e costituzione, em Rivista di Diritto
Processuale, p. 64 e 70, 1968), o postulado de que a prova obtida por meios
ilícitos deve ser repudiada e repudiada sempre pelos juízes e Tribunais, por
mais relevantes que sejam os fatos por ela apurados, uma vez que se
subsume ela ao conceito de inconstitucionalidade (Ada Pellegrini Grinover,
op. cit., p. 62, 1990, Forense Universitária).

A cláusula constitucional do due process of law que se destina a garantir a
pessoa do acusado contra ações eventualmente abusivas do Poder Público
tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas
projeções concretizadoras mais expressivas, na medida em que o réu tem o
impostergável direito de não ser denunciado, de não ser julgado e de não ser
condenado com apoio em elementos instrutórios obtidos ou produzidos de
forma incompatível com os limites impostos, pelo ordenamento jurídico, ao
poder persecutório e ao poder investigatório do Estado. A absoluta invalidade
da prova ilícita infirma-lhe, de modo radical, a eficácia demonstrativa dos
fatos e eventos cuja realidade material ela pretende evidenciar.

Trata-se de conseqüência que deriva, necessariamente, da garantia
constitucional que tutela a situação jurídica dos acusados em juízo penal e
que exclui, de modo peremptório, a possibilidade de uso, em sede
processual, da prova de qualquer prova cuja ilicitude venha a ser reconhecida
pelo Poder Judiciário.

A prova ilícita é prova inidônea. Mais do que isso, prova ilícita é prova
imprestável. Não se reveste, por essa explícita razão, de qualquer aptidão
jurídico-material. Prova ilícita, sendo providência instrutória eivada de
Num. 43788521 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

inconstitucionalidade, apresenta-se destituída de qualquer grau, por mínimo
que seja, de eficácia jurídica. Tenho tido a oportunidade de enfatizar, neste
Tribunal, que a Exclusionary Rule, considerada essencial pela jurisprudência
da Suprema Corte dos Estados Unidos da América na definição dos limites
da atividade probatória desenvolvida pelo Estado, destina-se, na abrangência
de seu conteúdo, e pelo banimento processual de evidência ilicitamente
coligida, a proteger os réus criminais contra a ilegítima produção ou a ilegal
colheita de prova incriminadora (Garrity v. New Jersey, 385 U.S. 493, 1967;
Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643, 1961; Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471,
1962, v.g.) (STF, Ação Penal 307-3-DF Plenário, Rel. Min. Ilmar Galvão DJU,
13 out. 1995, em lapidar voto, o Ministro CELSO DE MELLO). Conferir ainda,
no mesmo sentido: STF Segunda Turma HC 82.788/RJ Rel. Min. CELSO DE
MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 2 jun. 2006, p. 43; STF Primeira Turma
HC 84.417/RJ Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Diário da Justiça, Seção I,
17 ago. 2004, p. 13; STF Inq 1.996/PR Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Diário
da Justiça, Seção I, 25 jun. 2003, p. 70; STF Pleno Pet2.702/RJ Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, Diário da Justiça, Seção I, 20 set. 2002, p. 117;
STF Pleno RE 418416/SC Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, decisão: 10-
5-2006.

Assim, segundo se infere do acórdão regional, a gravação foi realizada pela
eleitora Jussara dentro da residência do Vice-Prefeito eleito, local
privado, albergado pela proteção constitucional emergente do inciso X
do art. 5º da Constituição Federal.

Além disso, “a eleitora Jussara Maria Júlio Rodrigues, em juízo,
declarou que: ‘assim que percebi que a conversa começou a tender para
o lado da compra de votos, comecei a gravar’, o que evidencia, portanto,
a ausência de autorização judicial, ciência ou consentimento deste, do
anfitrião, e enseja incontestavelmente a ilicitude da prova.

Reconhecida a sua antijuridicidade, de igual modo, as provas delas derivadas
merecem mesma conclusão. Em matéria de provas ilícitas, o art. 157, § 1º, do
CPC, excepciona a adoção da teoria dos frutos da árvore envenenada na
estrita hipótese em que os demais elementos probatórios não estiverem
vinculados àquela cuja ilicitude foi reconhecida (HC 156157 AgR/STF,
DJe de 26/11/2018 – destaquei). No mesmo sentido é a jurisprudência do
TSE: RO 1821 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/03/2014).

Nessa mesma linha de raciocínio, já tive a oportunidade de registrar que
permanecem válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não
decorrentes, ou ainda, que também decorreram de outras fontes, além da
própria prova ilícita; garantindo-se, pois, a licitude da prova derivada da ilícita,
quando, conforme salientado pelo Ministro Eros Grau, ‘arrimada em
elementos probatórios coligidos antes de sua juntada aos autos’ (Direito
Constitucional – 35. ed. - São Paulo: Atlas, 2019, p. 135)." Grifos e itálicos no
original.

Num. 43788521 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

Não se desconhece ainda o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, no sentido de que é lícita a prova produzida por meio de gravação
ambiental, sem o conhecimento do interlocutor, na seara penal. Cite-se, por todos:

APELAÇÃO CRIME. CALÚNIA E INJÚRIA, EM CONCURSO FORMAL
IMPRÓPRIO (ARTS. 138 E 140, C/C ARTS. 141, INC. IV E 70 DO CÓDIGO
PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DA DEFESA. PEDIDO DE
EXCLUSÃO DA PROVA EM VÍDEO ANEXADA AOS AUTOS. REJEIÇÃO. É
LÍCITA A PROVA CONSISTENTE EM GRAVAÇÃO AMBIENTAL
REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM CONHECIMENTO
DO OUTRO, CONFORME DECIDIDO EM SEDE DE REPERCUSSÃO
GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO
ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. RÉU QUE IMPUTOU
FALSAMENTE A PRÁTICA DE CRIMES E PROFERIU XINGAMENTOS
CONTRA OS QUERELANTES COM O OBJETIVO DE OFENDER-LHES A
HONRA. ANIMUS CALUNIANDI E INJURIANDI CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0010054-33.2021.8.16.0013 - Curitiba - Rel.:
DESEMBARGADOR JOSCELITO GIOVANI CE - J. 07.08.2023). Grifos
acrescidos.

No mesmo sentido, o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1º, DO
CÓDIGO PENAL. CAPTAÇÃO AMBIENTAL. REALIZAÇÃO POR UM DOS
INTERLOCUTORES SEM CONHECIMENTO DO OUTRO. PACOTE
ANTICRIME. REGULAMENTAÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DISPENSA. RESTRIÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL DO ACUSADO.
POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE
DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL PARA PROVA DA CONDUTA CRIMINOSA.
ADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MEIO MENOS GRAVOSO.
PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO. COLISÃO DE
INTERESSES. BENS JURÍDICOS DE MAIOR RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA
DEFESA PROBATÓRIA. LICITUDE DA PROVA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.

1. A inserção do art. 8º-A à Lei n. 9.296/1996 pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) se deu com o fim de regulamentar a "captação de sinais
eletromagnéticos, ópticos ou acústicos", para fins de investigação ou
instrução criminal. Para tanto, geralmente, exige-se prévia autorização judicial
e outros requisitos na concretização da proporcionalidade em suas três
Num. 43788521 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

dimensões:

idoneidade para produzir prova da prática do crime (adequação), inexistência
de outro meio menos gravoso de obtenção da prova (necessidade) com pena
superior a 4 anos (proporcionalidade em sentido estrito).

2. O art. 8-A, da Lei n. 9.296/1996 garante, em seu § 4º, a utilização, em
matéria de defesa, da prova obtida por meio da captação ambiental realizada
por um dos interlocutores, quando demonstrada a integridade da gravação. O
art. 10-A, da Lei n. 9.296/1996, por sua vez, também incluído pela Lei n.
13.964/2019, previu a figura típica da captação ambiental sem autorização
judicial, mas ressalvou, em seu § 1º, os casos em que esta é realizada por
um dos interlocutores, situação que pode ser equiparada à atuação de
terceiro quando o agente reduzir totalmente a possibilidade de agir da vítima.

3. Os precedentes mais recentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
têm validado o uso das gravações clandestinas como meio de prova,
excluindo da incidência típica as captações feitas por um dos interlocutores. A
questão não é nova, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião
do julgamento do Recurso Extraordinário n. 583.937, em 19 de novembro de
2009, em rito de repercussão geral, já havia decidido pela validade probatória
da gravação de áudio ou vídeo realizada de forma oculta, por particular, sem
conhecimento do outro interlocutor.

4. Não obstante alguns posicionamentos contrários à utilização da gravação
clandestina produzida pelas vítimas de crime como meio de prova, há
situações em que é forçoso se concluir pela sua licitude, considerando
justamente a necessidade de defesa dos direitos fundamentais da vítima.

5. Especificamente com relação à sua utilização como forma de proteção aos
direitos fundamentais da vítima de ações criminosas, a proporcionalidade em
sentido estrito se aplica como verdadeira causa excludente de ilicitude da
prova toda vez que o direito à integridade e à dignidade da vítima prevalece
sobre o direito de imagem e privacidade do ofensor. Em outras palavras, é
imprescindível que os bens jurídicos em confronto sejam sopesados, dando-
se preferência àqueles de maior relevância.

7. Na colisão de interesses, o uso de captações clandestinas se justifica
sempre que o direito a ser protegido tiver valor superior à privacidade e à
imagem do autor de crime, utilizando-se da legítima defesa probatória, a fim
de se garantir a licitude da prova. É exatamente nesse contexto que se insere
a conduta daquele que realiza uma gravação ambiental clandestina,
inicialmente praticando a conduta típica descrita no art. 10-A da Lei n.
9.296/1996, amparado, no entanto, pela excludente de antijuridicidade, pois
sua conduta, embora cause lesão a um bem jurídico protegido, no caso a
privacidade ou a intimidade da pessoa alvo da gravação, é utilizada para a
defesa de direito próprio ou de terceiro contra agressão injusta, atual e
iminente.

Num. 43788521 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

8. No presente caso, os funcionários da equipe de enfermagem de um
hospital suspeitaram do comportamento incomum apresentado pelo
denunciado no centro cirúrgico e registraram em vídeo a ação criminosa,
considerando a vulnerabilidade da vítima que estava sedada sem qualquer
possibilidade de reação ou mesmo de prestar depoimento sobre os fatos.

9. Ao sopesar os interesses das partes envolvidas na captação ambiental,
obviamente que os direitos fundamentais da parturiente se sobrepõem às
eventuais garantias fundamentais do ofensor que agora tenta delas se valer
para buscar impedir a utilização do único meio de prova possível para a
elucidação do crime por ele perpetrado, praticado às escondidas em
ambiente hospitalar e em proveito à situação de extrema vulnerabilidade que
ele mesmo impôs à parturiente com a utilização excessiva de sedação e de
anestésicos, impedindo qualquer tipo de reação.

10. Não há ilicitude a ser reconhecida, devendo a ação penal ter o seu normal
prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela
acusação.

11. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 812.310/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Exsurge aqui o questionamento: O posicionamento do Tribunal Superior
Eleitoral capitaneado pelo Min. Alexandre de Moraes, e acima transcrito foi firmado em
decisão de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, logo, por exclusão, não se há
transpô-lo, ipsis litteris, ao processo penal referente aos crimes eleitorais.

No ponto, não se há desconhecer que a própria decisão faz expressa
ressalva de que não se contrapõe ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº
583.937 – QO[1]RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 19.11.2009 – Tema 237- É lícita a
prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem
conhecimento do outro.

A questão, salvo melhor juízo, admite questionamento, mormente em razão
da discussão entabulada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
1.040.515.

De maneira breve, atenta-se para a vinculação feita no âmbito do Tribunal
Superior Eleitoral entre a análise de questões eleitorais e da Lei nº 13.964/2019, mais
detidamente no ponto em que faz inserir o artigo 8ª-A e respectivos parágrafos à Lei nº
9.296/96.

Não se pode negar um regime de aproximação entre ambos as espécies de
infrações, ainda que se restrinja a matéria penal aos delitos de natureza eleitoral.

Nessa medida, a proteção do ius honorum também se aplicaria ao ius
Num. 43788521 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

libertatis, pois não seria concebível, salvo melhor e superior juízo, um regime de
proteções mais efetivas ao exercício do direito de ser votado do que à garantia de
liberdade.

Sem agasalhar a pretensão de antecipar, no âmbito deste atarefado e E.
Tribunal Regional Eleitoral, uma discussão que se apresenta verticalizada no Plenário do
Supremo Tribunal Federal, porém, reconhecendo a importância da questão e dos
desdobramentos nas dimensões de peso atribuídas às garantias constitucionais já
mencionadas, parece-me que, de momento, o reconhecimento da ilicitude da prova, por
equiparação, se revela mais coerente com a cosmovisão de Estado de Direito
Democrático e do sistema de direitos fundamentais cristalizado na Constituição Federal
de 1988.

Por isso, por se tratar de uma compreensão sobre a qual este Tribunal ainda
não se debruçou, inclusive após o escrutínio verticalizado do julgado transcrito, é que se
põe o tema para o debate.

Por certo que a modificação da composição do quórum deste Tribunal jamais
consiste em argumento que autorize, por si só, a renovação da compreensão consolidada
de uma Corte de Justiça, penso que a solução ora proposta permite a discussão e o
debate do Colegiado para que, se assim entender, opere a evolução fundamentada de
sua compreensão, respeitado o diálogo com seus posicionamentos anteriores.

Assim, de modo a manter uma sincronia entre a compreensão que se extrai
do Recurso Especial Eleitoral nº 63406 e o posicionamento deste Tribunal Regional
Eleitoral, conforme exposto, entende-se pela ilicitude de toda a prova consistente em
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem prévia autorização judicial ou
ciência dos demais participantes da conversa.

Por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, todas as provas que
derivam da prova ilícita ou lhe reproduzem o conteúdo são, igualmente, ilícitas.

Neste sentido colhe-se o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
VEREADOR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. CORRUPÇÃO
ELEITORAL. CONDICIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DE EMPREGOS DE
VIGILANTES EM TROCA DE APOIO POLÍTICO E DE VOTOS. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL CLANDESTINA. PROVA ILÍCITA. DEPOIMENTO DA PESSOA
QUE REALIZOU A CAPTAÇAO ILÍCITA DE ÁUDIO. ILICITUDE POR
DERIVAÇÃO. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REMANESCENTES.
VALORAÇÃO PELO TRE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. VERBETES
SUMULARES 24 E 26 DO TSE. INCIDÊNCIA.

SÍNTESE DO CASO

[...]
Num. 43788521 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

10. A atual jurisprudência deste Tribunal Superior, reafirmada para os feitos
referentes às Eleições de 2020, é no sentido da ilicitude da gravação
ambiental clandestina como meio de prova da prática de ilícito eleitoral, ainda
que o áudio tenha sido captado por um dos interlocutores ou por terceiros a
seu rogo ou com o seu consentimento, mas sem aceitação ou ciência dos
demais partícipes da conversa e sem autorização judicial. Nesse sentido:
AgR–AI 293–64, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 9.11.2021;
AgR–REspEl 634–06, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 6.10.2022;
REspEl 385–19, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 31.3.2022; REspEl
0600709–30, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2.8.2022; e REspEl
0600530–94, red. para o acórdão Min. Carlos Horbach, DJE de 1º.4.2022.

11. Depreende–se da moldura fática registrada no acórdão regional que a
gravação ambiental clandestina foi efetuada por pessoa que participou do
diálogo travado em reunião realizada no gabinete do vereador e presidente
da Câmara Municipal, ora recorrente, sem o conhecimento dos demais
interlocutores e sem autorização judicial, razão pela qual é forçoso
reconhecer a ilicitude da prova, a qual deve ser desconsiderada para a
formação de convencimento do julgador a respeito da configuração da prática
de corrupção eleitoral e para o julgamento da ação de impugnação de
mandato eletivo.

12. Conforme já decidiu este Tribunal, reconhecida a ilicitude da gravação
ambiental, as demais provas dela derivadas são igualmente ilícitas, inclusive
o depoimento da testemunha que fez a captação de áudio tida por ilegal, por
incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Nesse sentido:
AgR–REspEl 404–83, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
30.11.2021; AgR–REspe 97–27, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 9.11.2018;
REspe 190–90, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 21.6.2016; e AgR–REspe
661–19, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 5.11.2015.

[...]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060070722, Acórdão, Relator(a) Min.
Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 157, Data 16/08/2023)

E também desta Corte Regional:

RECURSO CRIMINAL. ELEIÇÕES 2012. CANDIDATO AO CARGO DE
PREFEITO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. PROMESSA DE
QUITAÇÃO DE DÍVIDAS EM TROCA DE VOTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
QUESTÃO PREJUDICIAL. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA POR
DERIVAÇÃO. RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Especificamente para os processos relacionados às Eleições 2012, o TSE
Num. 43788521 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

manteve o posicionamento existente, na época, no sentido de que é ilícita a
prova obtida por meio de gravação ambiental, registrada por um dos
interlocutores,
sem o conhecimento do outro.
2. A decisão observa tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 637.485/RJ, em 1º/08/2012, sob o regime da repercussão
geral: "as decisões do Tribunal Superior Eleitoral TSE que, no curso do pleito
eleitoral ou
logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência não
têm aplicabilidade imediata".
3. A Justiça Eleitoral busca padronizar o conjunto de normas reguladoras do
certame eleitoral, conferindo estabilidade, previsibilidade e, portanto,
segurança jurídica acerca das normas a serem observadas pelos candidatos
que o
disputam.
4. São ilícitas, por derivação, o conjunto probatório que decorre
diretamente de prova originária ilícita (teoria dos frutos da árvore
envenenada).
5. Demais provas frágeis e insuficientes para corroborar a autoria e a
materialidade dos crimes.
6. Recurso desprovido.
(Recurso Criminal nº 5161, Acórdão de , Relator(a) Des. Graciane Aparecida
Do Valle Lemos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 06/09/2019). Grifos
acrescidos.

A aferição sobre quais provas padecem, no contexto exposto, do vício de
nulidade pode ser feita a partir da fundamentação da r. sentença ora recorrida (id.
42945961):

MÉRITO

No que tange ao mérito da causa, a materialidade dos fatos descritos na peça
exordial foi devidamente comprovada nos autos por meio dos elementos de
informações coletados no bojo do Procedimento Investigatório Criminal n.
0013.20.000676-8, em especial, arquivos de áudio e documentos, que
demonstram a corrupção eleitoral, bem como a prova oral produzida em
ambas as etapas da persecutio criminis.

A autoria delitiva, por sua vez, cujos indícios já haviam emergido fortemente
ainda na fase anterior à processual, fora confirmada no decorrer da instrução
probatória.

Assim, extrai-se da gravação ambiental e dos depoimentos prestados pelas
testemunhas arroladas pela acusação que os fatos narrados na denúncia
efetivamente ocorreram da forma descrita.

Num. 43788521 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

Conforme dito em gravação ambiental por um dos corréus, Giancarlo Gobbi,
a entrega do dinheiro à outra corré, Sra. Edna Maria Romani, foi realizada
mediante ordem direta do Sr. Arquimedes Ziroldo, então candidato ao cargo
de prefeito municipal, para obtenção de seu apoio eleitoral.

Friso que a conduta então apontada, cuja confissão extrajudicial se infere da
gravação, é corroborada pelos depoimentos prestados em juízo. Muito
embora sem uma maior precisão dos detalhes, é possível concluir pelos
testemunhos dados em juízo que Giancarlo Gobbi participava, ainda que
extraoficialmente, da campanha eleitoral de Arquimedes, bem como que a
obra realizada na calçada e no muro da Sra. Edna fora custeada por ele e
intermediada pelo outro corréu, Sr. Giancarlo Gobbi.

Além das testemunhas da acusação, que corroboraram a situação, ainda que
sem muitos detalhes, a própria testemunha arrolada pela defesa, Sra. Nilce
Galo Beluco, resumidamente, afirmou ter presenciado uma situação em que
Edna teria pedido combustível e afirmado que queria uma carteira de
habilitação para a pessoa de Giancarlo, percebendo que na situação ele
estava brincando, mas ela falava sério. Afirmou que Edna tinha adesivo
anteriormente da candidata da oposição e Giancarlo teria dito para que ela
tirasse o adesivo, que então ganharia o combustível, narrativa que empresta
verossimilhança ao contexto de corrupção eleitoral presente nesses autos.

Ademais, interessante mencionar que, muito embora estes réus tivessem
afirmado em suas defesas que eram vizinhos um do outro e que este
ajudava aquela com bastante frequência, em virtude da amizade e
solidariedade havida entre eles, nem sequer fora juntado aos autos
qualquer comprovante a atestar a caridade e a benevolência costumeira.

Ainda, importante relembrar que tal ajuda financeira, cujos maiores detalhes
se encontram na gravação ambiental validada nesse momento, em
consonância com entendimento dos tribunais superiores, ocorreu em contexto
eleitoral, a fim de conquistar maior apoio nas urnas, encaixando-se na figura
típica do art. 299 do Código Eleitoral:

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para
outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja
aceita:

Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

Por fim, apesar da negativa de autoria apresentada pelo réu, verifica-se que
ele preocupou-se em demonstrar seu inconformismo com a investigação e
com a atuação do agente ministerial responsável pelo oferecimento da inicial
acusatória, contra qual inclusive possui demanda judicial (AIJE), sem maiores
esclarecimentos acerca das condutas havidas entre os demais corréus.

S o b r e a f i g u r a t í p i c a e m c o m e n t o , c o n v é m a n o t a r a s
considerações doutrinárias: “o objeto jurídico é a liberdade do eleitor de
Num. 43788521 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

escolher livremente, de acordo com sua consciência e seus próprios critérios
e interesses, o destinatário de seu voto”.

Por fim, lembro que o crime capitulado no artigo 299 do Código Eleitoral é
delito formal, que se consuma antes mesmo da efetiva entrega da vantagem
prometida ou solicitada:

[...]

Por tudo que dos autos consta, tenho que a negativa do réu
Arquimedes Ziroldo é insuficiente a afastar todo o conjunto probatório até aqui
produzido, mantendo incólume a materialidade, a autoria e a tipicidade da
conduta, não havendo, por outro lado, nenhuma causa de exclusão de
ilicitude ou de culpabilidade a ser apreciada no caso em tela.

Presentes os requisitos indispensáveis à condenação, partindo do mínimo
legal e com base no sistema trifásico positivado no art. 68 do Código Penal,
segue-se a dosimetria da pena do condenado.

O primeiro elemento de prova fulminado é a própria gravação ambiental que
contém a conversa mantida entre Giancarlo Gobbi e Victor Maurício Delmasso Siqueira
na qual o primeiro confessa que entregou dinheiro para Edna Maria Romani, mediante
ordem direta do Sr. Arquimedes Ziroldo, para obtenção do apoio eleitoral dela (ids.
42945579 e 42945582).

Por derivação da ilicitude originária da gravação ambiental também padecem
de ilicitude as provas orais consistentes nas declarações prestadas por Victor Maurício
Delmasso Siqueira (ids. 42945912, 42945915, 42945917 e 4294521). Anote-se que
Giancarlo Gobbi e Edna Maria Romani não foram ouvidos em juízo, conforme ata de
audiência id. 42945869.

Destarte, restam limados esses elementos de prova do conjunto probatório a
ser licitamente analisado nesta oportunidade.

II.II. Da ocorrência de flagrante preparado em violação ao verbete nº 145 da
Súmula do entendimento do Supremo Tribunal Federal:

A eventual constatação de flagrante preparado decorreria da análise da prova
que já foi extirpada do conjunto probatório dos autos em razão de ilicitude detectada em
sua formação.

Resta prejudicada, portanto, a arguição da tese.

Num. 43788521 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

II.II. Da ocorrência de flagrante preparado em violação ao verbete nº 145 da
Súmula do entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Em relação à tese de flagrante preparado quando da realização da gravação
ambiental, cumpre averbar que da oitiva do áudio contido no id. 43945579 – cujo inteiro
teor se entende desde já contido na moldura fática desta decisão –, não se extrai que o
interlocutor tenha pressionado Giancarlo Gobbi ou, tampouco, orientado seus
questionamentos a induzir à confissão da prática criminosa.

Ao contrário, a conversa parece transparecer um momento de desabafo feito
a um amigo, tanto que passa também por outros temas como um veículo da marca
Chevrolet, modelo Cruze, de cor branca.

Não houve flagrante preparado.

II.III. Fragilidade do conjunto probatório:

Por eventualidade, caso vencida a proposição de rejeição da licitude da prova
resultante de gravação ambiental e das provas dela derivadas, analisa-se o conjunto
probatório dos autos.

A moldura fática a ser analisada para se concretizar o juízo de manutenção
da condenação ora recorrida consiste na oitiva das três testemunhas arroladas pela
acusação, Victor Maurício Delmasso Siqueira, Terezinha Aparecida Schwingel Peres e
Jonathas Tchuivine Zagui, pelo áudio fruto da gravação ambiental.

Extrai-se da gravação ambiental, contida no id. 42945579, com a ressalva de
que há trechos baixos e outros de difícil compreensão, os seguintes elementos de prova
quanto ao pagamento da calçada:

“Giancarlo Gobbi: Ele foi lá querendo saber da Edna, por quê que eu dei o
dinheiro para ela fazer a calçada. (...) Ela disse que ele (Giancarlo) não me
deu dinheiro para fazer calçada. Esse dinheiro eu tava juntando já fazia
tempo. Parcelei, comprei, paguei o pedreiro que é amigo lá de Pitangueira.
(...) Foi isso que ela falou, falou certinho. Ela tá lá no fórum agora (0:01:30” a
0:02:16”).

Eu peguei dinheiro do Bene e dei dinheiro vivo na mão dela. Mas ninguém
precisava saber disso. Mas como que soube? Vazou alguma conversa
(0:02:30 a 0:02:55).

A gente faz essas coisas né, não tô trabalhando para ele, a mando dele
(incompreensível) Bene, faz quarenta anos que minha mãe tem essa casa
aqui, nós não tem condição de fazer a calçada, cê não dá uma força? Ele
pegou e deu R$ 800,00 para ela. Falou: Gian tó pra você, é você que tá
dando. Ai eu fui lá e dei R$ 800,00 pra ela. Ela pegou o pedreiro, lavou três
Num. 43788521 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

cachorros para o pedreiro, o pedreiro podia fazer igual para ela (0:06:48 a
0:07:15)

Colhe-se das manifestações de Terezinha Aparecida Schwingel Peres:

"Quando eu fiquei sabendo foi pela avó do Jean que é casado com a neta
dela (Edna Maria Romani)" (id. 42945893, 0:00;01" a 0:00:07”).

Só fiquei sabendo o que eu falei para a Senhora, que ela comentou comigo,
que eles tava fazendo a calçada e que o Bega que ia pagar a reforma da
calçada e o chapisco do muro, só. Mas também não falou a quantia nem
nada. Eu só fiquei sabendo depois (id. 42945895, 0:00:26 a 0:00:45)

Esse comentário eu vi que ele tava fazendo a calçada lá para a Edna (...) o
Gian que era responsável por pagar, mas ele tava trabalhando para o Bega
[Arquimedes]. (id. 42945900, 0:00:01 a 0:00:20)

A seu turno, Jonathas Tchuivine Zagui afirmou:

"Quando eu fiz a acusação é, eu tinha a certeza de que foi o Sr. Arquimedes
Ziroldo que efetuou a obra e agora de último eu vim ter uma prova que ela
recebeu um dinheiro para cuidar de uma criança, certo, e então eu não sei te
afirmar com certeza se ela pagou com o dinheiro da criança ou ela pagou
com o dinheiro do Sr. Arquimedes Ziroldo" (0:03:38" a 0:04:19, id. 42945901).

Por fim, Victor Maurício Delmasso Siqueira, interlocutor na gravação
ambiental, confirma as circunstâncias nas quais efetuou a gravação, que o fez por um
sentido moral, e confirmou, após questionamento do Juízo de Origem, que a gravação se
refere à entrega de dinheiro de Giancarlo para Edna. Colhe-se, nesse trecho:

“Porque ele falou: Foi dado lá um valor acho de R$ 800,00 para fazer a
calçada. Ele até falou: Ah Vitor faz tantos anos que ela quer fazer uma
calçada e não consegue” (id. 42945917, 0:04:08” a 0:04:18”).

O que se infere da prova oral resultante das testemunhas de acusação é que
uma delas não presenciou os fatos, ou seja, trata-se de "testemunha de ouvi dizer" e a
outra se retratou da afirmação inicial em desfavor do ora Recorrente.
Num. 43788521 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

Em relação ao conteúdo transcrito da gravação ambiental e do testemunho
de Victor Maurício Delmasso Siqueira, é seguro aferir que houve efetivamente a entrega
de R$ 800,00 (oitocentos reais) de Arquimedes Ziroldo para Giancarlo Gobbi e que este,
por sua vez, os entregou a Edna Maria Romani.

O que não resta demonstrado, cabalmente, é se a entrega desse valor se
deve à intenção de lhe captar o voto ou a outro fator. Não há essa afirmação no conjunto
probatório dos autos, de forma cabal.

A oitiva da prova transpassa a ideia de insatisfação com a construção da
calçada e que havia, mas não houve nenhuma afirmação segura, contundente, unívoca
de que o voto de Edna Maria Romani, ou mesmo de seus familiares, foi captado em razão
desse valor.

O conjunto probatório dos autos carece de cabal demonstração do elemento
subjetivo especial do tipo penal (dolo específico) – para fins eleitorais, condição essa que
desautoriza a manutenção da condenação de Arquimedes Ziroldo.

Nesse sentido, a orientação do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA PENAL. ART. 299 DO CÓDIGO
ELEITORAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A PRESENÇA DO
DOLO ESPECÍFICO EXIGIDO PELO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul condenou os
agravados pelo delito de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral) em
razão da distribuição de combustíveis aos eleitores em período eleitoral.

2. Para a caracterização do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral é
imprescindível a demonstração do dolo específico do agente, consistente na
finalidade de obter ou dar voto ou prometer abstenção mediante a entrega ou
promessa de uma benesse ou vantagem a um eleitor, o que não restou
suficientemente demonstrado.

3. Para a caracterização do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral,
não basta desqualificar a versão defensiva sobre a distribuição de
combustíveis para participação em carreata, sendo necessário provar que a
conduta teve como finalidade a corrupção do eleitor.

4. Não há que se falar em revisão da matéria fático–probatória, uma vez que
a análise se limita à averiguação dos elementos fáticos destacados pelo
Tribunal regional no acórdão e utilizados como razão de decidir, inexistindo
violação à Súmula nº 24/TSE.5. Agravo interno a que se nega provimento.

Num. 43788521 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

(Agravo de Instrumento nº 9389, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 96, Data 27/05/2021)

Como se sabe, a compreensão desta Corte Eleitoral também é no sentido de
que se exige prova robusta da prática de delitos eleitorais para ensejar a condenação dos
agentes. Nesse sentido, por todos:

EMENTA – RECURSO CRIMINAL – AÇÃO PENAL – ARTIGO 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL PASSIVA – SENTENÇA
CONDENATÓRIA– CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA
COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. ABSOLVIÇÃO –
RECURSOCONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a condenação pelo
crime de corrupção eleitoral deve ser amparada em prova robusta que
demonstre, de forma inequívoca, a materialidade do crime e a autoria da
conduta delituosa, não revelada no caso em concreto (Precedente TSE:
AgReg em AgReg em REno569549, j. 17/03/2015, rel. Min. João Otávio de
Noronha).

2. Recurso conhecido e provido.

(Recurso Criminal nº 2792, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann)

O contexto probatório dos autos se revela, enfim, frágil a demonstrar todos os
elementos que a jurisprudência eleitoral entende necessários para a caracterização do
delito de corrupção eleitoral previsto no art. 299, do Código Eleitoral.

Diante de um conjunto probatório insuficiente para a demonstração da prática
do delito de corrupção eleitoral ativa por Arquimedes Ziroldo, impõe-se o provimento do
recurso eleitoral criminal e a sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso criminal
eleitoral manejado por Arquimedes Ziroldo e absolvê-lo das imputações contidas na
denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Num. 43788521 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600642-63.2020.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ
- RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - REVISOR: ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: ARQUIMEDES ZIROLDO - Advogados do RECORRENTE: MAURICIO DE
OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A, NILSON FERNANDO DARDENGO - PR69518-A,
ROBERSON ZIROLDO - PR80935 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.12.2023

Num. 43788521 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919431150600000042746229
Número do documento: 23121919431150600000042746229
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:01:18